Tribunal: TJBA
Processo: 0001670-76.2012.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001670-76.2012.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
VALDETERIO DALTRO FERRARO

ACORDÃO

APELAÇÃO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO ACUSADO PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/030 – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO, EM PRELIMINAR, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO, ALÉM DE, NO MÉRITO, PLEITEAR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO DE INVIÁVEL ACOLHIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ‘EMENDATIO LIBELLI’ CORRETAMENTE APLICADA - CONDENAÇÃO DE RIGOR CONSIDERANDO O RÉU INCURSO NO ART. 33, CAPUT, C/C O INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –

Sentença
que julgou parcialmente procedente a ação para considerar o Réu incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

II –
Recurso defensivo
requerendo, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em decorrência do Acusado ter sido impossibilitado de depor em audiência de instrução. No mérito, pleiteia absolvição do crime de tráfico por ausência de provas da autoria. Para a eventual hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, pugna no sentido de redimensionar-se a pena aplicada, além de efetuar a detração penal, fixando-se regime inicial aberto ou sua substituição por outras medidas menos gravosas (ID 82664032).

III -

Não procede a preliminar arguida. A instrução processual transcorreu regularmente, tendo o Apelante oferecido Resposta à Acusação por advogada regularmente constituída, e que participou da audiência a que o Réu não compareceu por não haver comunicado sua mudança de domicílio, fato que lhe é unicamente imputável ante sua conduta omissiva. Disso resulta que, estando sua advogada presente ao ato, não se pode cogitar de nulidade, tendo o andamento do feito transcorrido sob o pálio do contraditório e da ampla defesa sem que se possa falar de prejuízo para o Réu (art. 563 do CPP), que não pode se beneficiar da sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

IV -
Quanto ao mérito, diversamente do quanto sustentado pela Defesa a
materialidade se acha devidamente comprovada através dos
Laudos de Constatação Nº 2019 02 PC 002765-01 e Laudo Definitivo Nº 2019 01 PC 007334-01, positivos para cocaína e maconha, sendo detectada, no material apreendido a substância benzoilmetilecgonina (Cocaína) e tetrahidrocanabinol (Maconha), de uso proscrito no Brasil, bem assim pelo Auto de Apreensão de armas de fogo referentes às 02 (duas) espingardas artesanais, calibres .36 e .28; 02 (dois) cartuchos de calibre 12; 01 (um) revólver marca Rossi calibre .32, com número de série C135430, aptas para realizar disparos.
Por outro lado, a autoria também restou patenteada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos dos policiais encarregados da diligência -
PM MARLON CLEI VASCONCELOS OLIVEIRA e PM JHONATHAN SANTOS GOMES – transcritos na Sentença em seus aspectos mais significativos,

daí porque não procede a pretensão absolutória
.

V –

Depoimentos dos policiais que, consoante jurisprudência pacífica, se revelam aptos a respaldar decreto condenatório, sobretudo quando, como no caso dos autos, harmônicos com as demais provas.

VI –
Dosimetria que não merece reparo.

A basilar privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, mantida na segunda etapa, mesmo a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fase investigativa, ante o óbice estabelecido pela Súmula 231 do STJ, sucessivas vezes homenageada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF. Por fim, considerando que, juntamente com as drogas, foram apreendidas, no mesmo contexto fático, diversas armas de fogo, o MM Juiz, aplicando o instituto da ‘
emendatio libelli
’, fez incidir a causa de aumento do inciso IV do aludido art. 33, na fração de 2/5 (dois quintos), tornando-se, assim, definitiva, em desfavor de
EDSON LUCAS DOS SANTOS SANTOS
, pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) da data do fato, assegurados o direito de recorrer em liberdade a detração do período de prisão provisória.

VII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo.

VIII –

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000412-18.2019.8.05.0076
,
provenientes da Comarca de Entre Rios/BA, figurando como Apelante
EDSON LUCAS DOS SANTOS SANTOS,
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda
da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.